Tribunal: STJ
Processo: 1051992-63.2022.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2892614 - SP (2025/0104187-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RICARDO CONSTANTINO DE ARAUJO
ADVOGADOS
: ANA LIGIA ALVES FERREIRA FANTINATO - SP344899
LORENA RODRIGUES JUSTINIANO DE SOUZA -
SP446675
RAÏSSA SIMENES MARTINS FANTON - SP318139
OCTÁVIO LOPES SANTOS TEIXEIRA BRILHANTE
USTRA - SP196524
AGRAVADO
: ALEXANDRE CONSTANTINO DE ARAUJO
ADVOGADOS
: GLEICE BALBINO DA SILVA - SP296156
REGINALDO DE ARAUJO MATURANA - SP144859
ROSELEIDE BALBINO DA SILVA NASCIMENTO -
SP443259
AGRAVADO
: ENIDE CONSTANTINO DE ARAUJO
AGRAVADO
: VALTER DE ARAUJO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial manejado contra decisão do Tribunal de origem que
inadmitiu o recurso especial por ausência de demonstração de violação dos arts. 88,
381, 382 e 383 do Código de Processo Civil e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de produção antecipada de provas voltada a
depoimento pessoal, exibição de documentos contábeis, fiscais e bancários e dados
fiscais, com valor da causa de R$ 1.000,00.
3. A sentença julgou indeferida a petição inicial, com extinção sem resolução do
mérito por inadequação da via e ausência de interesse, e registrou a não incidência de
honorários por inexistência de contraditório.
Documento eletrônico VDA53235455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:43:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 2bbf484c-473e-42f0-a359-cf6ec6c4a403

4. A Corte estadual manteve a sentença, afastou o reconhecimento de sociedade de
fato, reputou genérico o pedido de exibição, vedou a devassa de sigilo fiscal e fixou
honorários pelo trabalho recursal da parte apelada, à luz do
§§ 8o e 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil; os embargos de declaração foram rejeitados, com
afirmação de litigiosidade na produção antecipada de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a produção antecipada de provas,
como procedimento de jurisdição voluntária regulado pelos arts. 381 a 383 do
Código de Processo Civil, comporta condenação em honorários de sucumbência; e
(ii) saber se a fixação de honorários depende de resistência do requerido, inexistente
no caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido reconheceu litigiosidade instaurada na via recursal e arbitrou
honorários pelo trabalho dos patronos da parte apelada; para infirmar tal conclusão
seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão demanda
Tese de julgamento
reexame do conjunto fático-probatório, obstando a revisão da existência de
litigiosidade e da fixação de honorários na produção antecipada de provas”.
Código de Processo Civil, arts. 88, 381, 382, 383,
Dispositivos relevantes citados:
85; Constituição Federal,
III, .
art. 105,
a
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
09/12/2025 16/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53235455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:43:50
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 2bbf484c-473e-42f0-a359-cf6ec6c4a403

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2892614 - SP (2025/0104187-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RICARDO CONSTANTINO DE ARAUJO
ADVOGADOS
: ANA LIGIA ALVES FERREIRA FANTINATO - SP344899
LORENA RODRIGUES JUSTINIANO DE SOUZA -
SP446675
RAÏSSA SIMENES MARTINS FANTON - SP318139
OCTÁVIO LOPES SANTOS TEIXEIRA BRILHANTE
USTRA - SP196524
AGRAVADO
: ALEXANDRE CONSTANTINO DE ARAUJO
ADVOGADOS
: GLEICE BALBINO DA SILVA - SP296156
REGINALDO DE ARAUJO MATURANA - SP144859
ROSELEIDE BALBINO DA SILVA NASCIMENTO -
SP443259
AGRAVADO
: ENIDE CONSTANTINO DE ARAUJO
AGRAVADO
: VALTER DE ARAUJO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial manejado contra decisão do Tribunal de origem que
inadmitiu o recurso especial por ausência de demonstração de violação dos arts. 88,
381, 382 e 383 do Código de Processo Civil e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de produção antecipada de provas voltada a
depoimento pessoal, exibição de documentos contábeis, fiscais e bancários e dados
fiscais, com valor da causa de R$ 1.000,00.
3. A sentença julgou indeferida a petição inicial, com extinção sem resolução do
mérito por inadequação da via e ausência de interesse, e registrou a não incidência de
honorários por inexistência de contraditório.
Documento eletrônico VDA51570888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/10/2025 16:45:44
Código de Controle do Documento: dfb6c881-25e8-432e-8020-eb2213eca6a5

4. A Corte estadual manteve a sentença, afastou o reconhecimento de sociedade de
fato, reputou genérico o pedido de exibição, vedou a devassa de sigilo fiscal e fixou
honorários pelo trabalho recursal da parte apelada, à luz do
§§ 8o e 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil; os embargos de declaração foram rejeitados, com
afirmação de litigiosidade na produção antecipada de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a produção antecipada de provas,
como procedimento de jurisdição voluntária regulado pelos arts. 381 a 383 do
Código de Processo Civil, comporta condenação em honorários de sucumbência; e
(ii) saber se a fixação de honorários depende de resistência do requerido, inexistente
no caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido reconheceu litigiosidade instaurada na via recursal e arbitrou
honorários pelo trabalho dos patronos da parte apelada; para infirmar tal conclusão
seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão demanda
Tese de julgamento
reexame do conjunto fático-probatório, obstando a revisão da existência de
litigiosidade e da fixação de honorários na produção antecipada de provas”.
Código de Processo Civil, arts. 88, 381, 382, 383,
Dispositivos relevantes citados:
85; Constituição Federal,
III, .
art. 105,
a
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por RICARDO
CONSTANTINO DE ARAÚJO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
por ausência de demonstração de vulneração dos arts. 88, 381, 382 e 383 do Código
de Processo Civil e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 257-258).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 278-283.
Documento eletrônico VDA51570888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/10/2025 16:45:44
Código de Controle do Documento: dfb6c881-25e8-432e-8020-eb2213eca6a5

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação cível, nos autos de ação de produção antecipada de provas.
O julgado foi assim ementado (fl. 199):

APELAÇÃO. SOCIETÁRIO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
Possibilidade do manejo da ação de produção antecipada de provas,
PROVAS.
mesmo à míngua de urgência ou risco de perecimento da prova. Inteligência do
II e III/CPC. Inviabilidade, contudo, de apreciação de matéria de mérito, no
art. 381,
âmbito desse expediente. Impossibilidade do reconhecimento de sociedade de fato,
pressuposto, no caso, para acesso aos dados solicitados. Invalidade de depoimento
para atestar existência de liame societário. Matéria que demanda prova documental.
Inteligência do
/CC. Pedido genérico. Inadmissibilidade. Pleito de devassa de
art. 987
sigilo fiscal que não comporta guarida no seio da presente ação. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
214):
. Inexistência dos vícios previstos no
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
do Novo Código de Processo Civil. Utilização de embargos de declaração
art. 1.022
com nítido propósito infringente. Impossibilidade. Prequestionamento. EMBARGOS
REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta violação dos arts. 88, 381, 382 e 383,
do Código de Processo Civil, já que a produção antecipada de provas seria ação
autônoma, de jurisdição voluntária, destinada a preservar a prova, viabilizar a
autocomposição e o prévio conhecimento dos fatos, não comportando fixação de
honorários sucumbenciais. Argumenta que somente são cabíveis honorários de
sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do
pedido, o que não teria ocorrido no caso dos autos.
Requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e
afastar a condenação em honorários (fls. 221-232).
Documento eletrônico VDA51570888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/10/2025 16:45:44
Código de Controle do Documento: dfb6c881-25e8-432e-8020-eb2213eca6a5

Contrarrazões às fls. 251-256.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de produção antecipada de provas em
que a parte autora pleiteou depoimento pessoal de Enide Constantino de Araújo,
exibição de documentos contábeis, fiscais e bancários das empresas familiares e das
pessoas envolvidas, inclusive declarações de imposto de renda e extratos, para
viabilizar autocomposição ou justificar eventual ação de reconhecimento de
sociedade de fato e apuração de haveres (fls. 1-24), cujo valor da causa fixado foi de
R$ 1.000,00 (fl. 24).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial e
extinguiu o processo sem resolução do mérito, por inadequação da via e ausência de
interesse, registrando a não incidência de honorários por não ter havido contraditório
(fls. 134-135).
A Corte estadual manteve a sentença, assentando que a ação não comporta
reconhecimento de sociedade de fato, que o pedido de exibição é genérico e que é
indevida a devassa do sigilo fiscal, e, na via recursal, arbitrou honorários aos
patronos da parte apelada em R$ 3.000,00, nos termos do
§§ 8o e 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil (fls. 198-207). Os embargos de declaração foram
rejeitados, com afirmação de litigiosidade e cabimento de honorários sucumbenciais
em produção antecipada de provas quando instaurado o litígio (fls. 213-218).
I - Arts. 88, 381, 382 e 383 do Código de Processo Civil
Documento eletrônico VDA51570888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/10/2025 16:45:44
Código de Controle do Documento: dfb6c881-25e8-432e-8020-eb2213eca6a5

No recurso especial a parte recorrente alega que a produção antecipada de
provas é procedimento de jurisdição voluntária e, por isso, não comporta condenação
em honorários, devendo ser aplicada a regra do
do Código de Processo Civil e
art. 88
a disciplina dos arts. 381 a 383 do mesmo código (fls. 223-232).
O acórdão recorrido concluiu que houve litigiosidade instaurada na
via recursal, que a ação não é via para reconhecimento de sociedade de fato, que os
pedidos são genéricos e que é indevido o pleito de devassa de sigilo fiscal; por isso,
manteve a extinção e arbitrou honorários pelo trabalho recursal da parte apelada (fls.
198-207).
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível
em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51570888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/10/2025 16:45:44
Código de Controle do Documento: dfb6c881-25e8-432e-8020-eb2213eca6a5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.892.614 / SP
Número Registro: 2025/0104187-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10519926320228260114
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RICARDO CONSTANTINO DE ARAUJO
ADVOGADOS : OCTÁVIO LOPES SANTOS TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - SP196524
ANA LIGIA ALVES FERREIRA FANTINATO - SP344899
LORENA RODRIGUES JUSTINIANO DE SOUZA - SP446675
RAÏSSA SIMENES MARTINS FANTON - SP318139
AGRAVADO
: ALEXANDRE CONSTANTINO DE ARAUJO
ADVOGADOS : REGINALDO DE ARAUJO MATURANA - SP144859
GLEICE BALBINO DA SILVA - SP296156
ROSELEIDE BALBINO DA SILVA NASCIMENTO - SP443259
AGRAVADO
: ENIDE CONSTANTINO DE ARAUJO
AGRAVADO
: VALTER DE ARAUJO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE
TERMO
Documento eletrônico VDA53202916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:44:56
Código de Controle do Documento: c88ae7ef-1ccd-4437-a715-73816f6431ac

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53202916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:44:56
Código de Controle do Documento: c88ae7ef-1ccd-4437-a715-73816f6431ac